Tribunal: TJMT
Processo: 1033664-42.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033664-42.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELANTE), LUCIANA IDA SOUSA LARA - CPF: 010.799.671-50 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELANTE), HENRIQUE LEANDRO CORREA - CPF: 031.810.841-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO ATENDIDA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PRECLUSÃO TEMPORAL – JUNTADA DO DOCUMENTO APENAS EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – DEVER DE DILIGÊNCIA DO ADVOGADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a ação por ausência de contrato, não juntado mesmo após intimação para emenda. Pretende-se a cassação, alegando equívoco e possibilidade de suprimento no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se é possível juntar, na apelação, documento essencial não apresentado na origem, apesar de prévia intimação para emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inicial deve vir instruída com documentos indispensáveis (art. 320, CPC). O juízo oportunizou a correção (
arts
. 317 e 321), não atendida pela parte, operando-se a preclusão (art. 321, parágrafo único). Falha do advogado não configura justa causa. Inadmissível a juntada tardia de documento preexistente (art. 435).

IV. DISPOSITIVO E TES

Recurso não provido.

Tese:
A inércia da parte em cumprir a determinação judicial para emendar a petição inicial, no prazo legal, acarreta a preclusão do direito de sanar o vício, o que impede a juntada posterior do documento em sede de apelação e legitima a extinção do processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outros contra a sentença que extinguiu a Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de HENRIQUE LEANDRO CORREA.

O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial por não ter sido juntado o contrato que deu origem à dívida, mesmo após determinar a emenda.

As apelantes sustentam que o vício era sanável e que a juntada do documento com o recurso, antes da citação do réu, permite o prosseguimento do feito. Pedem a anulação da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se a decidir se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser anulada, em razão da juntada, apenas em sede de apelação, do documento considerado essencial pelo juízo
a quo
.

O magistrado de primeiro grau, ao constatar a ausência de documento indispensável à propositura da ação — o contrato objeto da cobrança —, agiu em estrita conformidade com o que determina o
caput
do artigo 321 do Código de Processo Civil, concedendo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para sanar o vício.

Contudo, as apelantes permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Diante disso
,
a consequência jurídica é expressa e cogente, não restando ao julgador
outra alternativa
senão a aplicação do
parágrafo único do mesmo artigo 321 do CPC
:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

As apelantes invocam os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas. Tais princípios, embora norteadores do processo civil moderno,
não são absolutos
e não podem servir de escudo para a inércia e a falta de diligência da parte e de seu procurador. O dever de cooperação (art. 6o do CPC) é uma via de mão dupla, que impõe ao Judiciário o dever de oportunizar a correção, mas exige da parte o cumprimento de seus ônus processuais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme:

TJ-MT — Apelação Cível 10030891420248110059 — Publicado em 17/04/2025

Embora o ordenamento adote o princípio da primazia do julgamento do mérito,
este não prevalece quando a parte, devidamente intimada, permanece omissa, inviabilizando o saneamento do vício processual
.

Ao não cumprir a determinação judicial no prazo assinalado, operou-se a
preclusão temporal
do direito de emendar a inicial. Admitir a juntada do documento neste momento recursal significaria tornar
ineficaz
a ordem judicial, desconsiderar o instituto da preclusão e, em última análise, premiar a parte que não foi diligente.

A justificativa de que "a intimação não foi vista pelo patrono" é frágil e não pode ser acolhida. É dever fundamental do advogado acompanhar com zelo as publicações e o andamento dos processos sob sua responsabilidade. Eventual falha nesse acompanhamento é um risco inerente à atividade profissional, cujas consequências não podem ser transferidas ao Judiciário ou à segurança jurídica processual.

Conforme bem pontuado por este Tribunal em caso análogo, a discussão sobre a necessidade do documento deveria ter sido travada no momento oportuno, e não apenas no recurso:

TJ-MT — Apelação Cível 10181558820248110041 — Publicado em 09/06/2025

O sistema processual estabelece o ônus para a parte de atender às determinações judiciais e, quando discordar delas, apresentar suas razões no momento processual adequado, sob pena de preclusão e das consequências legais pelo descumprimento.
A argumentação [...], apresentada apenas em sede recursal, não tem o condão de afastar a extinção do processo decorrente da inércia da parte
em responder à determinação judicial.

Portanto, a extinção do feito não foi uma medida desproporcional, mas a correta aplicação da lei processual diante da inércia certificada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026